Tribunal: TJSP
Processo: 0048371-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o

Ementa:
Receptação dolosa – Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Pena – Receptação dolosa – Veículo automotor – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de receptação dolosa envolvendo veículo automotor, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como sendo a mais adequada, em função das particularidades do caso indicativas de ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.

Cálculo da Pena – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Receptação dolosa – Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja tecnicamente primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048371-83.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 24154
Apelação n. 0048371.83.2016 São Paulo
Apelante: RONALDO DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação dolosa
Agente flagrado conduzindo veículo
produto de ilícito Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido
conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua
boa-fé.
Pena Receptação dolosa Veículo automotor Regime
prisional semiaberto para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de receptação dolosa envolvendo veículo
automotor, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em
regra, como sendo a mais adequada, em função das
particularidades do caso indicativas de ser necessária a adoção
de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu.
Cálculo da Pena Crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa Receptação dolosa Imposição de privação
de liberdade inferior a quatro anos
Conversão da pena
privativa
de
liberdade
em
restritiva
de
direitos

Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições
relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda
que o réu seja tecnicamente primário, e lhe tenha sido imposta
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
descaberá de igual modo a conversão se “os motivos e as
circunstâncias” não a indicarem como suficiente, nos termos do
inciso III do mesmo dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 187/191, prolatada pela MMa.
Juíza Maria Domitila Prado Manssur, da 16a Vara Criminal da Comarca
de São Paulo, cujo relatório ora se adota, RONALDO DE SOUZA foi
condenado como incurso no art. 180, caput, do CP, às penas de 01 ano
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Foi facultado ao réu o direito de recorrer em
liberdade. Inconformado, apelou o réu objetivando sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação de sua conduta para a modalidade culposa art. 180, §
3o, do CP, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, a
fixação de regime inicial aberto, eis que primário. Pleiteia, ao final, a
intimação pessoal da Defensoria Pública para os atos processuais e a
contagem em dobro dos prazos (fls. 204).
O Promotor de Justiça manifesta-se, em sede de
contrarrazões, pelo provimento parcial do recurso, fixando-se o regime
inicial aberto e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos
(fls. 207/211).
A fls. 220 a Defensora Pública não se opõe à
realização de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição ou, como quer fazer crer
a combativa Defensora Pública, de desclassificação da conduta para a
modalidade culposa, uma vez que a condenação do acusado pelo crime
de receptação dolosa, foi bem decretada e veio embasada em
substancioso acervo probatório.
Narra a denúncia que, no dia 13 de junho de 2016, o
ora apelante teria conduzido, em proveito próprio, o automóvel
“Montana”, de placas “DPA-7275”, que sabia ser produto de crime, em
prejuízo da vítima Júnior Cândido de Souza.
Policiais Militares em patrulhamento de rotina
visualizaram o apelante conduzindo o aludido automóvel. Tem ele
demonstrado nervosismo ao visualizar a viatura Policial, acabou sendo
abordado.
O sentenciado não soube, então, informar a
procedência do veículo, eis que não tinha documentos e as placas que o
automóvel ostentava “EDT-9063”, não eram evidentemente as originais,
eis que estariam com o lacre rompido, tendo sido fixadas com parafusos.
Consultada a numeração do motor e chassi teria sido constatado tratar-
se de produto de roubo, tendo como placas originais “DPA-7275”,
roubado em 30 de janeiro de 2016 (B.O. fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
5
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada nos autos de exibição, apreensão e de entrega de fls. 12,
pelos laudos periciais das placas de fls. 43/50 e do veículo de fls. 51/58,
bem como pela prova oral carreada aos autos (arquivos digitais).
A
autoria
também
restou
suficientemente
caracterizada.
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 07),
como em Juízo sob o crivo do contraditório (arquivo digital), o apelante
negou os fatos que lhe foram atribuídos, aduzindo ter recebido o
automóvel de pessoa conhecida por Caíque, não sabendo, todavia,
informar maiores dados de referida pessoa. Alegou ainda não ter
conhecimento da origem ilícita do automóvel. Aludidas negativas
restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos.
As declarações dos Policiais Militares Diego Nunes e
Tiago Silvestre, dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão
(arquivos digitais), compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a
versão descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória.
A Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de
convicção capaz de contrapor-se às provas que incriminam o acusado.
Nada existe de concreto nos autos contra os Policiais
em questão e nem mesmo qualquer informação de que tivessem eles a
intenção de acusar o réu injustamente.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
6
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
O réu estava efetivamente na posse do veículo automotor e,
em sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação, o
dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente nesta
Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias e indícios
que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática ou, mesmo de desclassificação da conduta ora em tela para sua
modalidade culposa, uma vez ter restado demonstrado que o agente teria
conduzido, em proveito próprio o aludido veículo automotor, coisa que
sabia ser produto de crime.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
7
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, aduzindo tão somente
ter recebido o aludido conduzido do colega de nome “Caíque”, não
declinando maiores informes.
Pondere-se que, diversamente do quanto aduzido
pela nobre Defensora Pública, é sabido que cabia ao recorrente indicar
elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156
do CPP. Não o fez.
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
A) Da dosimetria das reprimendas
As penas, tendo sido dosadas nos mínimos legais, ou
seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer
reparo.
B) Do regime inicial
Não se cogita, tampouco, de fixação de regime inicial
aberto.
O regime inicial semiaberto é efetivamente o mais
adequado em função das particularidades do caso em apreço, que
indicam ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização do réu.
Não se pode perder de vista que, no caso concreto, as
circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
8
explanado pela nobre Juíza de 1o grau quando da fixação do regime
inicial.
Destaque-se existir, no caso em apreço, 01 processo
por roubo simples, inclusive com condenação em 1o Grau de Jurisdição
(fls. 177), do qual a Defesa teria interposto recurso de apelação.
Cuida-se de fonte idônea para a análise da
personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade
de sua conduta social.
Nada impede seja a presença dessa circunstância
negativa destacada para melhor embasar a não opção por regime inicial
de cumprimento de pena mais benéfico. Como se tal não bastasse, cuida-
se de receptação de veículo automotor, conduta normalmente ligada à
criminalidade organizada, o que demonstra a maior gravidade dos fatos.
C) Da pena substitutiva
Melhor sorte tampouco socorre ao réu quanto à
almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, eis que não foi preenchido o requisito previsto no art. 44, III, do
CP. Não basta a presença das condições relacionadas nos dois primeiros
incisos: pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada
a réu tecnicamente primário por crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa; descabe de igual modo a conversão se não tiver sido
igualmente atendida a exigência contida no inciso III do mesmo
dispositivo legal, que determina, dentre outras exigências, caber
mencionada conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a
indicarem como suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048371-83.2016.8.26.0050 -Voto no
9
Destaque-se, outrossim, que a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à sua reeducação, e estaria muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de RONALDO DE SOUZA, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator